Tribunal: TJDFT
Processo: 0710088-58.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710088-58.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCOS ALEXANDRE MONCAO EMBARGADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Marcos Alexandre Monção (ID no 55080224) contra acordão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcialmente provimento ao recurso (ID no 54281920). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 23 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO